Tribunal: TJBA
Processo: 8128694-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128694-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LIDIANE MIRIAN BOMFIM DE BRITO ROCHA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO

NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão da inscrição restritiva e fixando indenização em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se está prescrita a pretensão indenizatória; (
ii
) verificar a existência de contratação válida que legitime a negativação; (
iii
) analisar se estão configurados os danos morais e a proporcionalidade do quantum indenizatório; (
iv
) examinar a adequação da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial do prazo prescricional, em casos de negativação indevida, é a data em que o consumidor tem ciência inequívoca da inscrição, não comprovada em momento anterior pelo réu. Rejeição da preliminar.

4. Invertido o ônus da prova, caberia ao banco demonstrar a contratação, o que não ocorreu. Ausência de documentos hábeis a comprovar a origem da dívida.

5. A inscrição irregular em cadastros restritivos enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
). O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com precedentes desta Corte.

6. A multa diária de R$ 200,00 para compelir a exclusão da restrição é adequada, observando os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias por negativação indevida é a data em que o consumidor toma ciência inequívoca da inscrição. 2. Não demonstrada a contratação pelo fornecedor, configura-se a inscrição indevida e, por consequência, o dano moral presumido. 3. O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional a título de indenização por dano moral em casos de negativação indevida. 4. É legítima a fixação de multa diária razoável para assegurar a exclusão da restrição."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, § 1º; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, 931, 937, 85, § 11; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
696269/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015; STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.11.2008; TJBA, APL 0022619-19.2007.8.05.0080, Rel. Desa.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 10.02.2022; TJBA, APL 8006218-89.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 25.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8128694-27.2023.8.05.0001, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, e como apelada
LIDIANE MIRIAN BOMFIM DE BRITO ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .